Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701798-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: A. J. V. J. IMPETRADO: S. D. E. D. E. D. D. F. D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ALEXANDRE JOSE VALADARES JORDAO contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. O impetrante relata que “o veículo híbrido adquirido em revenda do Distrito Federal, sem débitos junto ao DF, é isento de IPVA, razão pela qual não lhe foi cobrado IPVA nos anos de 2023 e 2024”. Diz que “estavam sendo erroneamente tributados, o que poderia ser sanado mediante impugnação ao lançamento no atendimento virtual da SEFAZ/DF” e que “realizou a impugnação ao lançamento, que teve resposta positiva (Doc. anexo n. 03), reconhecendo a isenção de IPVA”. Salienta que “o lançamento do imposto IPVA para o veículo é ato flagrantemente ilícito, violando o disposto na Lei n. 6.466 de 2019 e a decisão administrativa acima colacionada, da qual não houve recurso”. Por esta razão, requer, em sede de liminar, a suspensão da exigibilidade do IPVA cobrado indevidamente em face do Impetrante. No mérito, requer a concessão da segurança, confirmando a liminar, para garantir ao Impetrante o direito à isenção do IPVA. Preparo em ID 68003032. É o relatório. O Mandado de Segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. A Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). Pois bem. Verifico a probabilidade do direito do impetrante para suspender o ato coator. O inciso XIII do artigo 2o da Lei Distrital n.o 6.466/2019 estabelece que os veículos isentos de IPVA são aqueles equipados com motor elétrico, incluindo os híbridos, que possuem tanto um motor elétrico quanto um motor a combustão, conforme as disposições sobre benefícios fiscais. Ainda assim, a Administração Pública exigiu que o impetrante quitasse o IPVA do automóvel em questão. Salienta-se que a contestação administrativa do lançamento foi acolhida, conforme a resposta favorável, conforme imagem nos autos, reconhecendo a isenção de IPVA, porém o Ente Público voltou a cobrar o referido imposto. Assim, sem prejuízo das conclusões que possam ser adotadas na Câmara Cível, os documentos constantes dos autos, em uma primeira leitura, parecem assegurar ao impetrante o seu direito. Assim, não obstante as conclusões que venham a ser adotadas no julgamento perante o Colegiado, entendo estar comprovado o direito líquido e certo, cuja reversibilidade está assegurada se o julgamento final lhe for desfavorável. Ante o exposto, CONCEDO a liminar vindicada para suspender exigibilidade do IPVA/2025 cobrado do veículo GWM HAVAL H6 PREM PHEV, placa SGU1I60 até o julgamento definitivo do mandamus. Notifique-se a autoridade coatora, do conteúdo da petição inicial, requisitando-lhe informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09, bem como lhe seja informado sobre o deferimento da liminar. Após, colha-se o parecer ministerial, nos termos do art. 12, da citada lei. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador